Tribunal: TJDFT
Processo: 0023515-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, V c/c 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva da apelante está fulminada pela prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à execução de notas promissórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é um instituto endoprocessual que ocorre após a citação do réu, quando, após a suspensão do processo, não são localizados bens passíveis de constrição para satisfação do crédito do exequente e esse se mantém inerte no feito.
4. O termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano.
5. O prazo prescricional da ação de execução de notas promissórias é de três anos. No caso dos autos, a decisão de suspensão foi proferida em 27/4/2020, com término em 28/4/2021. O prazo prescricional iniciou-se em 29/4/2021 e se encerrou em 30/4/2024.
6. A pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente, pois o prazo de três anos foi ultrapassado sem que a apelante demonstrasse a ocorrência de fato suspensivo ou interruptivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial inicia-se após um ano da suspensão do processo, caso não sejam localizados bens penhoráveis. 2. O prazo prescricional para execução de notas promissórias é de três anos, conforme Lei Uniforme de Genebra.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto 57.663/1966, art. 70 e 77; CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925022, 0013292-58.2015.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024; Acórdão 1853213, 0701356-24.2017.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.